Tribunal: STF
Processo: Rcl 43998
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA ESTATUTÁRIA. AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA: PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Paulistana/PI, em 10.10.2020, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 0000471-97.2019.5.22.0103, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:
    “SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MEIO AMBIENTE DO TRABALHO. SÚMULA Nº 736 DO STF E PRECEDENTES DO TST. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A matéria, embora envolva o pagamento de parcela, diz respeito ao meio ambiente de trabalho (CF, arts. 225, caput, e 200, VIII), inserindo-se na competência da Justiça do Trabalho. A hipótese é de incidência de distinguishing que afasta a aplicação da interpretação conferida pelo STF no julgamento da ADI nº 3.395-6. Isso porque as normas sobre meio ambiente de trabalho devem servir para resguardar todos os trabalhadores que exercem suas atividades em um mesmo recinto, sendo irrelevante a qualificação jurídica da relação de trabalho. Trata-se de medida que tem por objetivo a saúde e a segurança da coletividade dos trabalhadores que prestam serviço naquele ambiente de trabalho, sejam eles inseridos numa relação contratual trabalhista ou submetidos ao regime jurídico-administrativo. Dessa forma, não há justificativa jurídica ou fática plausível para cindir o meio ambiente em setores, considerando o regime jurídico de trabalho, sendo competente para decidir sobre a matéria a Justiça do Trabalho, independente da natureza do vínculo jurídico. Nesse sentido, o teor da Súmula nº 736 do STF, a diretriz adotada pelo STF na Reclamação nº 3.303-PI e os precedentes do TST. Recurso ordinário desprovido” (e-doc. 8).
    2. O reclamante informa que “Silvania dos Santos Rodovalho ajuizou reclamação trabalhista em face do Município de Paulistana-PI [na qual] requereu a condenação do Reclamante ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo e os retroativos do período imprescrito ” (fl. 2).
    Afirma ter “argui[do] a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento das demandas que envolvem a municipalidade e seus servidores, considerando a adoção de Regime Jurídico Único para os Servidores Públicos do Município de Paulistana-PI, instituído pela Lei Municipal nº 03, de 01/07/1993” (fl. 2).
    Assevera ter a autoridade reclamada “afast[ado] a incompetência da Justiça do Trabalho alegando que se aplicava a Súmula 736 do STF e que, portanto, seria competente a justiça do trabalho, razão pela qual manteve a competência da justiça especializada, [tendo a] 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho mant[ido] a decisão do juiz de piso” (fls. 2-3).
    Assinala que “a decisão atacada não se coaduna com a decisão proferida na ADI 3.395, segundo a qual a competência para julgar qualquer relação jurídica entre servidor e ente público é da Justiça comum” (fl. 4).
    Sustenta que, “como os pedidos não envolvem propriamente questão relativa a meio ambiente do trabalho (obrigação de fazer; não fazer), mas dizem respeito, exclusivamente, aos efeitos financeiros advindos do trabalho em ambiente insalubre - pagamento de adicional de insalubridade (sem contar o pedido de implantação do adicional no contracheque), é notável que se trata de matéria própria para ser discutida na Justiça Comum” (fl. 20). 
    Requer medida liminar para “suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação da Reclamação Trabalhista 0000471-97.2019.5.22.0103 (...) até o julgamento final desta reclamação” (fls. 22-23).
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r] as decisões reclamadas [e] determinar a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3395” (fls. 12-13). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a Justiça do Trabalho teria competência para processar e julgar ação ajuizada por servidora pública estatutária objetivando a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade. O reclamante argumenta com base na decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395. 
    5. A pretensão jurídica deduzida por Silvania dos Santos Rodovalho na reclamação trabalhista é o pagamento de adicional de insalubridade, que, diferente do que apontou a autoridade reclamada, não dispensa o exame inicial da natureza jurídica do vínculo estabelecido com o Município de Paulistana/PI, qual seja, aquele definido na Lei municipal n. 3, de 1º.7.1993, pela qual se instituiu o estatuto dos servidores públicos do município.
    6. Na inicial da reclamação trabalhista, Silvania dos Santos Rodovalho informou ter sido empossada no cargo de auxiliar de serviços gerais, em 12.3.2014, por aprovação em concurso público. Pretendeu o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo. Sustentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, invocando a incidência da Súmula n. 736 deste Supremo Tribunal e do que decidido na Reclamação n. 3.303/PI.
    A pretensão foi acolhida pelo juízo da Vara do Trabalho de Picos/PI, que assentou:
     “Embora pessoalmente filiado à tese de que a citada súmula tem seu campo de atuação restrito apenas àquelas situações direta e exclusivamente ligadas à proteção do meio ambiente de trabalho, cuja finalidade fosse eminentemente sanitária, ficando fora de seu alcance, via de consequência, as demandas que buscam pura e simplesmente o pagamento de parcelas de natureza salarial a servidor estatutário, como é o caso dos autos, o certo é que a jurisprudência do E. TRT 22 já é pacífica em sentido contrário. Nesse sentido, inclusive segundo informações colhidas na Secretaria, alguns processos nos quais declarada a incompetência material desta especializada foram reformados em sede de recurso ordinário e devolvidos para novo julgamento, sendo em verdade contraproducente a esta altura adotar caminho inverso, frustrando expectativas. Assim, nos termos acima delineados, rejeito a preliminar” (fl. 25, e-doc. 6).
    7. Na mesma linha, ao julgar o recurso ordinário interposto pelo Município de Paulistana/PI, a autoridade reclamada assentou:
    “Por outro lado, para reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o pedido de adicional de insalubridade, não é determinante a definição da natureza da relação jurídica estabelecida entre o servidor e o ente público. A matéria, embora envolva o pagamento de parcela, diz respeito ao meio ambiente de trabalho (CF, arts. 225, caput, e 200, VIII), inserindo-se na competência da Justiça do Trabalho. A hipótese é de incidência de distinguishing que afasta a aplicação da interpretação conferida pelo STF no julgamento da ADI nº 3.395-6, que exclui da competência da Justiça do Trabalho o julgamento de causa envolvendo servidor e ente público submetido ao regime jurídico-administrativo. Isso porque as normas sobre meio ambiente de trabalho devem servir para resguardar todos os trabalhadores que exercem suas atividades em um mesmo recinto, sendo irrelevante a qualificação jurídica da relação de trabalho como empregatícia ou estatutária. Trata-se de medida que tem por objetivo a saúde e a segurança da coletividade dos trabalhadores que prestam serviço naquele ambiente de trabalho, sejam eles inseridos numa relação contratual trabalhista ou submetidos ao regime jurídico-administrativo. Dessa forma, não há justificativa jurídica ou fática plausível para cindir o meio ambiente em setores, considerando o regime jurídico de trabalho, sendo competente para decidir sobre a matéria a Justiça do Trabalho, independente da natureza do vínculo jurídico. O pagamento do adicional de insalubridade, por encarecer o custo da mão de obra, serve de estímulo para um ambiente de trabalho seguro e saudável, inserto dentro das normas de redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (CF, art. 7º, XXII). Nesse sentido a Súmula nº 736 do STF: ‘Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores’. (…) Em conclusão, reconhece-se a competência material da Justiça do Trabalho para decidir sobre pretensão relativa ao pagamento de adicional de insalubridade” (e-doc. 8).
    8. No julgamento da Reclamação n. 3.303, Relator o Ministro Ayres Britto, este Supremo Tribunal assentou que o processamento de ação civil pública na Justiça do Trabalho, com o objetivo de compelir o ente público estadual a cumprir normas trabalhistas referentes a saúde, segurança e higiene no trabalho, não configuraria desrespeito ao decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:
    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ADI 3.395-MC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO, PARA IMPOR AO PODER PÚBLICO PIAUIENSE A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO ÂMBITO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. 1. Alegação de desrespeito ao decidido na ADI 3.395-MC não verificada, porquanto a ação civil pública em foco tem por objeto exigir o cumprimento, pelo Poder Público piauiense, das normas trabalhistas relativas à higiene, segurança e saúde dos trabalhadores. 2. Reclamação improcedente. Prejudicado o agravo regimental interposto” (Rcl n. 3.303, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 16.5.2008). 
    Nos debates que sucederam naquela assentada de julgamento, os Ministros deste Supremo Tribunal destacaram a ausência de identidade material entre o processamento de ação civil publica ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho para assegurar a segurança, higiene e saúde no trabalho e a decisão apontada como paradigma de descumprimento. Confiram-se:
    “O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Há um aspecto interessante: como se cuida de uma ação civil pública, o próprio Ministério Público do Trabalho, que a promove (e interveio neste processo como interessado), destaca a inocorrência de ofensa à nossa decisão proferida na ADI 3.395/DF, ao salientar que a Súmula 736/STF reconhece a competência da Justiça do Trabalho para julgar ações – como esta – ‘que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores’ (fls. 185).
    Observou-se, ainda, que os trabalhadores do IML não têm vínculo estatutário nem estão submetidos a regime especial. Quer dizer, trata-se, no caso, de uma decisão judicial, proferida em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, contra determinada entidade estatal, em decorrência de suposto descumprimento, pelo Poder Público local, de normas de saúde, de higiene e de segurança do trabalho. Descumprimento que, alegadamente, ocorreria no âmbito de uma determinada autarquia estadual ou mesmo no de um órgão da administração pública centralizada.
    O fato é que essa ‘causa petendi’ estaria a sugerir, longe de qualquer debate sobre a natureza do vínculo (se laboral, ou não, se de caráter estatutário, ou não), que se pretende, na realidade, e numa perspectiva de pura metaindividualidade, provocada pela iniciativa do Ministério Público, saber se normas referentes à higiene e à saúde do trabalho estariam sendo observadas, ou não, por determinado ente público.
    O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MENEZES DIREITO:
    Exatamente por esse aspecto o Relator não enfrentou a questão do vínculo. Examina-se, na realidade, apenas a justiça competente para julgar uma ação civil pública relativa à higiene do trabalho. (…)
    O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Na realidade, o próprio fundamento constitucional da pretensão deduzida pelo Ministério Público do Trabalho, em sede de ação civil pública, reside no inciso II do art. 129 da Constituição. Ora, esse dispositivo, ao dispor sobre as funções institucionais do Ministério Público, qualifica o ‘Parquet’ como verdadeiro defensor do povo, ao estabelecer que cabe, ao Ministério Público, ‘zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia’.
    Dentre esses direitos de essencialidade inquestionável, está, por sua clara natureza, o direito à saúde. Portanto, não estamos discutindo, no fundo, a natureza do vínculo, nem estamos em face de uma ofensa ou transgressão à autoridade da decisão proferida por esta Corte, em sede cautelar, na ação direta de inconstitucionalidade invocada como paradigma de confronto.
    Na realidade, o Ministério Público, legitimado ativamente ao ajuizamento da ação civil pública, invoca a proteção jurisdicional a direitos e a interesses transindividuais, com apoio numa cláusula da Constituição que lhe assegura uma das mais relevantes funções institucionais: a de atuar como verdadeiro defensor do povo. (…)
    A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhora Presidente, só faço uma ressalva: acompanho, mas exclusivamente pelo fundamento de que, na ação civil pública, o que se questionou foi a condição de trabalho desses servidores, os quais estão submetidos a condições especiais de trabalho, que, segundo o Ministério Público, na ação civil pública, não estariam sendo observadas, e, por isso mesmo, penso que não descumpre, absolutamente, a decisão deste Tribunal, porque não há pertinência com o que foi decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395” (DJe 16.5.2008).
    9. Na espécie vertente não se trata do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho em defesa da saúde e segurança no trabalho, mas de reclamação trabalhista para a defesa de direito individual alegadamente titularizado por servidora pública municipal, circunstância que exige o prévio exame da natureza do liame estabelecido entre esta e o Município e, por isso mesmo, afasta a competência da Justiça do Trabalho.
    10. Em casos análogos ao presente, nos quais magistrados trabalhistas se reconheceram competentes para processar e julgar ações ajuizadas por servidores públicos estaduais objetivando a percepção de adicional de insalubridade, os Ministros deste Supremo Tribunal têm reconhecido o descumprimento da decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395. Confiram-se as seguintes decisões: Reclamação n. 32.354, de minha relatoria, DJe 18.2.2020; Reclamação n. 41.441-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.6.2020; Reclamação n. 37.040, Relatora ao Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2020; Reclamação n. 35.085, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.12.2019; Reclamação n. 34.932, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.8.2019.
    11. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da justiça do trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista n. 0000471-97.2019.5.22.0103 e determino a remessa dos autos à justiça comum estadual para decidir como de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora